Tribunal: TJSP
Processo: 0002636-39.2018.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Furto qualificado. Conduta de subtrair, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens do interior de estabelecimento comercial estimados pela vítima em aproximadamente R$ 200,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento dos policiais civis, da vítima e confissão do acusado. Conjunto probatório suficiente para a condenação criminal. Princípio da insignificância. Não cabimento. Valor dos

Ementa:
Furto qualificado. Conduta de subtrair, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens do interior de estabelecimento comercial estimados pela vítima em aproximadamente R$ 200,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento dos policiais civis, da vítima e confissão do acusado. Conjunto probatório suficiente para a condenação criminal. Princípio da insignificância. Não cabimento. Valor dos bens não irrisório. Réu reincidente. Inadequação do crime de bagatela para agentes que fazem do ilícito penal sua conduta reiterada. Inimputabilidade penal pelo vício em entorpecentes não demonstrada. Condenação mantida. Penas. Possibilidade de compensação integral entre agravante e atenuante. Reprimenda reduzida. Apelo parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002636-39.2018.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante ELTON
ALEXANDRE MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de ELTON ALEXANDRE
MONTEIRO, impostas por infração ao artigo 155, caput, e § 4o, I e II, do Código
Penal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso,
mantido o regime intermediário. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002636-39.2018.8.26.0282 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002636-39.2018.8.26.0282
Comarca: ITATINGA
Apelante: ELTON ALEXANDRE MONTEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37806
FURTO QUALIFICADO. Conduta de subtrair, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, bens do interior de estabelecimento
comercial estimados pela vítima em aproximadamente R$ 200,00.
Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento dos policiais
civis, da vítima e confissão do acusado. Conjunto probatório
suficiente
para
a
condenação
criminal.
Princípio
da
insignificância. Não cabimento. Valor dos bens não irrisório. Réu
reincidente. Inadequação do crime de bagatela para agentes que
fazem do ilícito penal sua conduta reiterada. Inimputabilidade
penal pelo vício em entorpecentes não demonstrada. Condenação
mantida. Penas. Possibilidade de compensação integral entre
agravante e atenuante. Reprimenda reduzida. Apelo parcialmente
provido para esse fim.
1. ELTON ALEXANDRE MONTEIRO foi condenado, pela r.
sentença constante do termo de audiência de fls. 100/108, como incurso no artigo
155, §4o, I e II do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
no piso, porque, segundo a denúncia julgada procedente, no dia 05 dia maio de
2018, durante a madrugada, na Rua Lazaro Pinto 401, cidade de Itatinga, subtraiu,
para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel,
consistente em 16 latas de cervejas, avaliadas em R$48,00; 11 cigarros da marca
“Eigth”, avaliados em R$40,00; salgadinhos diversos, avaliados em R$12,00,
perfazendo o total de R$100,00, pertencentes a Alexandre Antunes.
Inconformado,
recorre,
pleiteando
o
reconhecimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002636-39.2018.8.26.0282 -Voto no
3
inimputabilidade do agente por vício em drogas. Subsidiariamente, requer a
incidência do princípio da insignificância, ressaltando que a reincidência não
obsta ao reconhecimento da atipicidade da conduta (fls. 112/116).
Contrarrazoado o recurso (fls. 121/122), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 130/140).
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
A autoria e materialidade delitivas são certas e contra seu
reconhecimento não se volta a defesa, porquanto bem comprovadas pelos boletins
de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fl. 07), auto de constatação
do local dos fatos e caracterização das qualificadoras (fls. 16/18), depoimentos
harmônicos da vítima, dos policiais civis e confissão do acusado, nas duas etapas
da persecução penal, dando conta que ELTON pulou muro de 2,8m, subiu o
telhado, retirou telhas, danificou o forro, ganhou o interior do estabelecimento
comercial, subtraiu vários bens de seu interior, acabou deixando cair sua carteira
no local, foi detido dias depois pela prática de outro furto e assumiu ter praticado
a subtração descrita nestes autos.
Em seu interrogatório judicial, o acusado respondeu à pergunta de
seu Defensor, esclarecendo ser usuário de crack, cocaína e maconha, já tendo sido
internado para tratamento do vício em substâncias entorpecentes.
Com base em tal declaração, a Defesa requer seja o réu isento de
pena, por ser inimputável.
A despeito da tese levantada, forçoso reconhecer que cabia à
Defesa fazer prova da alegada inimputabilidade, pois existe a previsão de que os
maiores de 18 anos são imputáveis criminalmente, salvo prova feita em sentido
contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002636-39.2018.8.26.0282 -Voto no
4
Em audiência, o juízo a quo chegou a perquirir sobre o grau de
dependência do acusado, indagando se ELTON teria recebido algum tratamento
específico na cadeia para se libertar do vício, tendo o acusado respondido
negativamente.
A Defesa, por sua vez, quedou-se inerte, não tendo solicitado a
instauração de incidente de dependência toxicológica, que seria apto a demonstrar
sua pretensão.
Enfim, inexistindo prova em sentido contrário, mantém-se o
reconhecimento da imputabilidade penal do agente.
No mais, não é caso, igualmente, de afastar-se a tipicidade
material da conduta.
A vítima, que possui comércio de pequeno porte, estimou seu
prejuízo (entre moedas, notas de pequeno valor e produtos) entre R$ 200,00 e R$
300,00, quantia que representava mais de 10% do valor do salário mínimo vigente
à época do delito e assim impossibilita a aplicação do princípio da insignificância,
ao réu reincidente, conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de
Justiça.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. REINCIDÊNCIA E VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. 1.
Esta Corte Superior tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos em
que o valor do bem subtraído ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos, bem como quando se tratar de acusado reincidente, contumaz na prática de
delitos, como na hipótese desses autos. 2. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002636-39.2018.8.26.0282 -Voto no
5
AREsp 1538022/MG, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgamento:
03/03/2020).
Como visto, não é caso da atipicidade da conduta, pois os bens
subtraídos não possuem pequeno valor e a conduta reiterada do acusado, preso
posteriormente a estes fatos pela prática de outro furto, assim insistindo na
prática de crimes patrimoniais, oferece risco à ordem pública e exige uma maior
reprovação estatal.
Enfim, nenhum reparo comporta a condenação criminal.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi adequadamente fixada acima do
mínimo legal, em razão de uma das qualificadoras.
Na segunda fase, ante a comprovada reincidência, bem como a
confissão, que foi utilizada para fundamentar a condenação, compenso
integralmente a atenuante com a agravante, pois ambas expressam, de igual
modo, a personalidade do agente. No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO.
RECONHECIMENTO
NECESSÁRIO.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
NÃO IMPEDITIVA À INTEGRAL COMPENSAÇÃO. AUMENTO NA TERCEIRA
FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO”. (STJ, AgRg no HC 545617/SP, Rel.: Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/03/2020).
Por fim, na última etapa, a pena permanece inalterada porque
ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.
A despeito da reincidência específica, ante o quantum imposto e
natureza do delito, é mantido o regime inicial semiaberto para desconto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002636-39.2018.8.26.0282 -Voto no
6
reprimenda.
A circunstância judicial desfavorável ao agente e reincidência não
recomendam a substituição por restritivas de direitos.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas de ELTON ALEXANDRE MONTEIRO, impostas
por infração ao artigo 155, caput, e §4o, I e II do Código Penal, a 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso, mantido o regime
intermediário.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator